Tribunal: TJDFT
Processo: 0711414-12.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0711414-12.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BONIFACIO VIEIRA DE SOUSA APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. V I S T O S. (Doc. Num. 17828677). Nada a prover quanto ao petitório apresentado pela Ré/Apelada (Doc. Num. 17828677), tendo em vista que se cuida de recurso de Apelação interposto pelo Autor por meio do qual busca ele a reforma da sentença para que, “com o reconhecimento do interesse de agir e consequentemente a condenação da parte apelada aos honorários advocatícios em favor do apelante, não menor de 12 %( doze por cento) consoante condenação de juízo a quo, por ser da mais lídima justiça” (Doc. Num. 16664661 - Págs. 08/09). Assim, aguarde-se o julgamento do recurso. I. Brasília - DF, 27 de julho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador